Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFORMATIZADO DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Infojud, formulado nos autos da ação de execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de nova busca patrimonial pelo sistema Infojud, tendo decorrido três anos desde a última consulta.
III. Razões de decidir
3. Quando infrutífera a pesquisa anterior, e decorrido lapso temporal superior a um ano, é possível a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de penhora para busca de ativos financeiros, porquanto foi demonstrada a razoabilidade da reiteração da medida.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.